Tribunal: STF
Processo: RHC 59346
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
CITAÇÃO. LAPSO NO MANDADO DE PRISÃO.
LAPSO, QUANTO AO NUMERO DO APARTAMENTO DO RÉU, CONSTANTE DO MANDADO
DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA PORQUE, QUANDO O
ACUSADO FOI PROCURADO NO ENDERECO CERTO, PARA A CITAÇÃO INICIAL, O
OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICOU QUE O CITANDO SE HAVIA MUDADO PARA
LUGAR IGNORADO. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.